Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-35.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), MARCOS LAERT SIA - CPF: 463.370.836-87 (EMBARGANTE), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (EMBARGADO), EVANDRO CORRAL MORALES - CPF: 110.834.678-24 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006788-35.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUTADO QUE ALEGA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDENTE REJEITADO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA- PEDIDO DO CREDOR - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - OPÇÃO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE EVIDENCIE O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DO EMBARGANTE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se possível o cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento que condenou o requerido à obrigação de entregar coisa incerta, pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499, do CPC, máxime se o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie, sob pena, inclusive, de violar o princípio da efetividade da demanda executiva.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, além de que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Marcos Laert Sai,
contra acórdão proferido no
RAI no 1006788-35.2020
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUTADO QUE ALEGA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDENTE REJEITADO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA- PEDIDO DO CREDOR - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - OPÇÃO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE EVIDENCIE O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se possível o cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento que condenou o requerido à obrigação de entregar coisa incerta, pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499, do CPC.

Circunstância em que o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie, sob pena, inclusive, de violar o princípio da efetividade da demanda executiva.”

Em síntese, aduz que propôs o agravo de instrumento para reformar a decisão que deu seguimento a demanda executiva sem antes proceder a regular conversão do feito, nos termos do artigo 499 do CPC.

Sustenta omissão e contradição, porque o ponto em debate é a
ausência de decisão
de conversão e não sobre a possibilidade da conversão.

Diz que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de decisão específica sobre a conversão, o que é exigido em lei.

Requer sejam sanados os supostos vícios, com o provimento dos declaratórios. Prequestiona a matéria em exame para efeito de interposição de recurso às instâncias superiores.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios (ID 50373960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006788-35.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

V O T O

Os embargos foram opostos ao fundamento de contradição e omissão no acórdão por suposta ausência de manifestação acerca da necessidade de decisão específica que determine a conversão da lide executiva.

Diferente de alegado, o acórdão cuidou de analisar justamente a possibilidade da conversão da entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem a prévia intimação para a entrega da coisa oriunda de cumprimento de sentença de título judicial e não extrajudicial.

Da leitura simples e sistematizada dos fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que o ponto considerado como omisso e contraditório foi enfrentado e decidido no acórdão.

Nesse sentido, transcreve-se trecho que, expressamente, tratou da questão (ID 47516970):

“O agravante defende a
impossibilidade da conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa
,
sem a prévia intimação para entrega da coisa (3.000 sacas de soja).

Pois bem. Esclareça-se, mais uma vez, que o procedimento se trata de
cumprimento de sentença oriunda de ação ordinária de
entrega coisa incerta
no 1039-88.2010.811.0005 Código: 44373
e não de execução de título extrajudicial, oriundo de
negócio jurídico firmado entre as partes desde o ano de 2010
, em que o ora agravante se comprometeu a entregar o produto como forma de compensar o agravado, mas até os dias atuais não cumpriu com a obrigação assumida.

No caso em exame, com o trânsito em julgado do acórdão proferido no RAC 30385/2014 e retorno do feito à origem, sem que o executado tivesse procedido a obrigação de entregar as 3.000 sacas de soja, o exequente deu início então no Cumprimento de Sentença para Pagamento de Quantia Certa no valor de R$378.725,13 (ID 36884999 fl. 9-11) na data de 15-12-2016, como lhe autoriza o artigo 499 do CPC.

Não realizado o
cumprimento espontâneo da obrigação mostra-se possível a conversão em perdas e danos
, máxime porque a exigência da intimação pessoal se limita à hipótese de incidência de pena cominatória por descumprimento da obrigação, o que não é o caso em exame.

Destarte, nos termos da fundamentação,
o requerimento do credor autoriza a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos que tem natureza indenizatória,
notadamente porque a providência não depende do consentimento do devedor que não cumpriu a obrigação na sua espécie.

Ressalta-se, por fim, que não se visualiza, no decorrer de todos esses anos,
notadamente depois de proferida a sentença na ação de conhecimento, no ano de 2014 e com o trânsito em julgado, em 2016,
conduta do executado ora agravante, no sentido de cumprir ou pelo menos dar início, ao cumprimento da obrigação.

Com efeito, a conversão da obrigação de entregar coisa incerta em quantia certa (perdas e danos) é medida cabível
quando postulada pelo credor
ou
quando impossível alcançar-se a tutela específica ou a obtenção de tutela com resultado prático equivalente
, nos termos do art. 499 CPC/15.

Circunstância específica em que o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie. Veja-se:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

...

O princípio da efetividade em cumprimento de sentença, bem assim na execução, evidencia que as regras e normas precisam ser interpretadas de modo conduzir a satisfação do credor ao adimplemento. Não há como conceber um sistema jurídico no qual o exequente (agravado) esteja subordinado a determinada pretensão, fadada ao insucesso (entrega de coisa incerta
), se for possível alcançar o mesmo proveito econômico por meio do pleito indenizatório (cumprimento de sentença por quantia certa)
, exatamente como postulado no caso em exame, sob pena de violar o princípio da efetividade”.(grifei)

Verifica-se que a questão referida nos embargos, que alegadamente contém omissão e contradição, fora devidamente tratada no acórdão embargado, sem os supostos vícios. De modo que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Por fim, a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de embargos de declaração oposto por Marcos
Laert Sai.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020